Tribunal: TJES
Processo: 5018091-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018091-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI e outros (2)

AGRAVADO: DIOGO ROCHA FERRARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENS SOB POSSE DE TERCEIRO (CO-HERDEIRO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao inventariante a prestação de contas, mas excluiu dessa obrigação os bens que estavam sob posse e administração de um dos herdeiros. Os agravantes sustentam que o inventariante deve prestar contas de todos os bens do espólio, independentemente de estarem em posse de terceiros, e que a decisão recorrida deve ser reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o inventariante deve prestar contas de bens do espólio que não estão sob sua posse e administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar contas recai sobre aquele que efetivamente administra bens alheios, independentemente da condição de inventariante.

Aquele que detém a posse e a administração de bens do espólio tem legitimidade passiva para a ação de exigir contas, ainda que não seja o inventariante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prestação de contas é devida por quem administra bens de terceiros, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A existência de contrato de comodato firmado entre o de cujus e o herdeiro que detém a posse dos bens não altera a obrigação daquele que efetivamente administra os bens de prestar contas.

O inventariante não pode ser compelido a prestar contas de bens que não estão sob sua posse e gestão, pois tal obrigação recai sobre quem detém a administração direta dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de prestar contas recai sobre quem efetivamente administra bens do espólio, independentemente de ser inventariante.

O herdeiro que detém a posse e administração de bens do espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas.

O inventariante não está obrigado a prestar contas de bens que não estão sob sua posse e administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 550, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 524.631/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 14.11.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 796.933/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018091-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI, MARCELLA ROCHA FERRARI RODRIGUES e MARIO SERGIO ROCHA FERRARI

AGRAVADO: DIOGO ROCHA FERRARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Exigir Contas ajuizada por Claudete Nunes da Rocha Ferrari, Marcella Rocha Ferrari Rodrigues e Mario Sergio Rocha Ferrari em face Diogo Rocha Ferrari (este, na condição de Inventariante dos bens deixados por Sérgio Mário Ferrari), a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida no id 11005573, assim concluiu na parte dispositiva do
decisum
:

“Assim, reconheço a obrigação da prestação de contas, determinando que a inventariante, ora requerido, apresente as contas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no art. 550, caput, do Código de Processo Civil, discriminando de forma detalhada todos os atos de gestão, lançamentos e movimentações referentes à administração dos bens ou valores discutidos nos autos.

Todavia, há alguns bens que não estão na posse do inventariante e por isso serão excluídos da prestação de contas por este. Como descrito por algumas testemunhas na Audiência de Instrução e Julgamento, conforme ID 44707391, os bens abaixo descriminados estão na posse do herdeiro Mario Sérgio Rocha Ferrari:

- Imóvel Rural situado no Córrego Paquinhas, Zona Rural de Pancas – ES, com área de 138,1 hectares, com formação em capim, e investimentos em andamento pelo contrato de financiamento nº 198.2021.544.8913 do Banco do Nordeste. Imóvel Hipotecado.

- Imóvel Rural situado no Córrego Paquinhas, zona rural de Pancas – ES, com área de 66,22 hectares, com formação em capim, e investimentos em andamento pelo contrato de financiamento nº nº 198.2021.544.8913 do Banco do Nordeste. Imóvel Hipotecado.

- Bovinos – 276 cabeças em Pancas – ES.

- Bovinos e Equinos – 89 cabeças Colatina/ES.

Portanto, não há que se falar em prestação de contas destes bens por parte do inventariante.”

Sem contestar a afirmação da MM.ª Juíza
a quo
de que existem bens que não estão na posse do Inventariante, os Autores, ora Agravantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 11005565), no qual aduzem, em síntese, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Inventariante, ora Agravado, deve prestar contas de todos os bens do espólio, e não apenas de parte deles.

Alegam, ainda, que a Magistrada
a quo
se equivocou quando excluiu da prestação de contas os imóveis e os semoventes sob a posse de um dos herdeiros, bem assim que o contrato de comodato mencionado nos autos não justifica a exclusão desses bens da prestação de contas.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o caso objeto deste julgamento, insta salientar, em início de fundamentação, que os Agravantes, como antes dito, reconhecem que os bens excluídos da prestação de contas estão sob posse e administração do herdeiro/Agravante Mario Sergio Rocha Ferrari; todavia, aduzem que ao:

“(...) ser nomeado inventariante o requerente de tal cargo deve assumir por completo o patrimônio do espólio, se responsabilizando por
todos
os bens, direitos e obrigações.

Para tanto, o mesmo deve, da pratica, exercer a posse imediata dos bens, direitos e obrigações
a qualquer custo
, podendo valer-se inclusive de ações possessória, pedidos cautelares e outros, para salvaguardar o espólio.” (Sem grifo no original).

As alegações dos Agravantes, sobretudo quando invocam o dever do Inventariante de se responsabilizar por “todos os bens do espólio” e, ainda, de defender o acervo hereditário “a qualquer custo”, não são capazes de prosperar, porquanto cabe àquele que se encontra na posse e administração de bens do espólio, mesmo que não seja o inventariante, prestar as contas destes bens.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de concluir que quem está na posse e administração de bens do espólio, mesmo que não seja o inventariante, é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Exigir Contas. Neste sentido:

(...).
Qualquer pessoa se tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas.
(...). (AgInt no AREsp n. 524.631/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 14/11/2016). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido cito, ainda, o seguinte julgado também do STJ:

(...). A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que "A prestação de contas é devida por quantos administram bens de terceiros." (REsp 327.363/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2003, DJ de 12/4/2004, p. 212). (...). (AgRg no AREsp n. 796.933/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016).

Assim, a pretensão recursal não prospera,
data venia
, porque o Agravado não está, como se reconhece nas próprias razões recursais, na posse e administração dos bens que foram excluídos da obrigação de prestar contas, conclusão esta que não é afastada nem mesmo pela questão alusiva ao contrato de comodato firmado entre o
de cujus
e o Agravante Mario Sergio Rocha Ferrari que, ao que consta dos autos, continua na posse dos referidos bens excluídos na Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.